Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-85.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003059-85.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DIESELPARTS AUTO PECAS LTDA - ME D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 33910725. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão paradigma. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 19:24:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator